Tribunal: TJSP
Processo: 2207136-35.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. MS IMPETRADO EM FACE DO RELATOR DA DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO EM RAZÃO DO ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO ORDINÁRIA DO IMPETRANTE. A competência em razão do valor da causa é absoluta e deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Ação proposta que tem valor da causa

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. MS IMPETRADO EM FACE DO RELATOR DA DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO EM RAZÃO DO ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO ORDINÁRIA DO IMPETRANTE. A competência em razão do valor da causa é absoluta e deve ser reconhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Ação proposta que tem valor da causa abaixo de 60 salários-mínimos. Ausência de direito líquido e certo.

DENEGADA A ORDEM.